Tribunal: CARF
Processo: 11060.005889/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.005889/2008-99
ACÓRDÃO
9303-016.819 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
27 DE JUNHO DE 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MARZARI ALIMENTOS LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
FRETES DE PRODUTOS ACABADOS. ESTABELECIMENTOS DO PRÓPRIO
CONTRIBUINTE. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF no 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativos.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.819 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11060.005889/2008-99
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional,
contra decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-011.227, de 28/09/2023.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional suscita divergência de interpretação
quanto à tomada de créditos, no âmbito do PIS/COFINS não cumulativos, sobre as despesas com
fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica, sustentando que tais
dispêndios não geram créditos. Indicou, como paradigma, o Acórdão no 9303-005.527.
Em exame de admissibilidade, deu-se seguimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
Em contrarrazões, o sujeito passivo sustenta, em síntese: (i) em preliminar, que o
recurso não deve ser conhecido, uma vez que o paradigma apresentado contraria entendimento
“consolidado e vinculante firmado pelo STJ no Tema 779/STJ, de 24/04/2018”, que não houve
demonstração analítica da divergência e que o paradigma não guarda similitude fática com o
acórdão recorrido; (ii) no mérito, que o acórdão recorrido deve ser mantido, “eis que proferido em
consonância com atual e pacificado entendimento do STJ e CARF sobre o tema quanto a
possibilidade de creditamento de PIS e COFINS sobre despesas de frete entre estabelecimentos”.
VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator

Do conhecimento

O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo e deve ser conhecido, nos
termos do despacho de admissibilidade.
Diversamente do que sustenta o sujeito passivo, em contrarrazões, a matéria
controversa restou claramente demonstrada, sobretudo a divergência de teses entre os acórdãos
paragonados: enquanto que, para o acórdão recorrido, os fretes de produtos acabados entre os
estabelecimentos do contribuinte geram créditos de PIS/COFINS não cumulativos, pois inseridos
na hipótese prevista no inciso IX do art. 3o das leis básicas do PIS/COFINS, para o paradigma,
referidas despesas não representariam insumo nem fretes na venda, revelando-se como indevido
seu creditamento.
Observe-se, ademais, que, ao contrário do que afirma o sujeito passivo, não há que
se falar em dissimilitude fática entre os acórdãos contrastados, pois nos pontos essenciais que se
prestam para a formação do dissídio interpretativo, os arestos se mostram semelhantes: ambos
se voltam para a análise dos fretes de produtos acabados entre estabelecimentos do contribuinte,
sendo tais contornos fáticos suficientes para a caracterização da controvérsia jurídica.
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.819 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11060.005889/2008-99
3
Por fim, também não procede o argumento, sustentado em contrarrazões, de que o
entendimento sustentado no recurso especial seria contrário a decisão vinculante do STJ. Na
verdade, como se verá na discussão de mérito, trazida adiante, o recurso fazendário está de
acordo com o entendimento firmado na Súmula CARF no 217.
Diante do exposto, conheço do recurso especial da Fazenda Nacional.

Do mérito
A questão sobre os créditos das despesas com frete de produtos acabados está
absolutamente resolvida na esfera administrativa, tendo a Súmula CARF no 217 afastado a
possibilidade de crédito sobre tais despesas:
Súmula CARF no 217
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de
Cofins não cumulativas.

Assim, é de se dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional quanto à
presente matéria.

Conclusão
Diante do acima exposto, voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 1129
DF CARF MF
Original